Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731523-82.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA RODRIGUES DE MORAES, MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES, GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES EMBARGADO: MARITA RIBEIRO RAFAEL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES, MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES e GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES contra o v. acórdão exarado sob o ID 47051081, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível não conheceu da apelação interposta por Gustavo Fabiano Reis de Moraes (terceiro prejudicado), e conheceu parcialmente da apelação interposta pelos dois primeiros embargantes e negou provimento, bem como julgou prejudicado o exame do agravo interno. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47478721, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de junho de 2023 às 09:50:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora